Tribunal: STF
Processo: AI 445020
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PERMISSIVO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE
ATENDIMENTO. Verificada a ausência de enquadramento do
extraordinário no permissivo evocado, impõe-se a negativa de
seguimento ao recurso, evitando-se a sobrecarga da máquina
judiciária.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.